Tribunal: STF
Processo: ARE 1466042
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIO. SUPERPREFERÊNCIA. CREDOR PORTADOR DE DOENÇA GRAVE. REEXAME DE FATOS E PROVAS: ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, assim ementado:



     



    “Mandado de segurança. Precatório humanitário. Antecipação de pagamento preferencial. Possibilidade. Portador de moléstia grave. Laudo médico. Resoluções do CNJ. Critérios. Preenchimento.



    A recente jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de só permitir o fracionamento dos honorários quando a verba for de natureza sucumbencial, isto é, quando o advogado for credor direto da Fazenda Pública.



    Comprovada a moléstia grave de natureza laboral ou ocupacional por meio de laudo emitido por profissional especialista, deve ser concedida a segurança, para determinar o pagamento preferencial antecipado do precatório ao credor, nos termos da legislação aplicável ao caso, sendo desnecessário o cumprimento de requisito não previsto em lei." (e-doc. 5)



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 9).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação ao art. 100, § 2º, da Constituição da República. Afirma que o dispositivo constitucional apenas faz referência a "doença grave", sem estabelecer parâmetros para sua identificação, tendo o CNJ estabelecido tais parâmetros. Discorre sobre os requisitos para que o crédito entre na fila "super preferencial" de pagamento. Sustenta que os documentos juntados pelo recorrente não comprova devidamente a moléstia discutida (e-doc. 11).



    4. O recurso extraordinário foi inadmitido, sob o fundamento de que "a modificação dos fundamentos adotados, como pretende o recorrente, perpassa necessariamente pelo reexame do conjunto probatório, bem como a análise da legislação infraconstitucional relacionada à matéria. O seguimento do recurso extraordinário, então, encontra óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal" (e-doc. 14, p. 3-5).



    É o relatório. 



    Decido.



    5. Como apontado pelo Tribunal de origem na decisão que inadmitiu o recurso extraordinário (e-doc. 14, p. 3-5), os fundamentos do recurso interposto envolvem, unicamente, discussões sobre a prova juntada pelo recorrido e normas infraconstitucionais. Assim, a meu sentir, afronta à Constituição, se ocorrente, seria meramente reflexa e somente pela análise do quadro fático-probatório especialmente delineado no caso, seria possível concluir de forma diversa daquela definida pela Corte a quo, providência inviável em sede extraordinária, tendo em vista o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”



    6. Nessa linha, destaco os seguintes precedentes jurisprudenciais:



    "Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Precatório. Pagamento preferencial. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Imputação do art. 354 do Código Civil. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes.



    1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como a análise da legislação infraconstitucional.



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).” 



    (ARE nº 1.251.920-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 15/05/2020, p. 29/06/2020).



    "RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIO. SUPERPREFERÊNCIA. CREDOR PORTADOR DE DOENÇA RELACIONADA AO TRABALHO. ANÁLISE: ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO."



    (ARE nº 1.455.115/RO, de minha relatoria, j. 13/09/2023, p. 14/09/2023).



    "RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO. CRÉDITO PREFERENCIAL. PESSOA PORTADORA DE DOENÇA GRAVE. LAUDO MÉDICO: SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO."



    (ARE nº 1.458.673/RO, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 07/10/2023, p. 11/10/2023).



    7. Com o mesmo entendimento sobre o tema em discussão, em processos envolvendo o ora recorrente, menciono ainda as seguintes decisões monocráticas: ARE nº 1.456.431/RO, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), j. 14/09/2023, p. 15/09/2023; ARE nº 1.456.690/RO, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 20/09/2023, p. 21/09/2023; ARE nº 1.458.659/RO, Rel. Min. Roberto Barroso (Presidente), j. 04/10/2023, p. 06/10/2023; ARE nº 1.460.934/RO, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 19/10/2023, p. 24/10/2023; ARE nº 1.459.692/RO, Rel. Min. Nunes Marques, j. 25/10/2023, p. 03/11/2023; ARE nº 1.465.549/RO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 13/11/2023, p. 16/11/2023; ARE nº 1.465.321/RO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 14/11/2023, p. 17/11/2023; ARE nº 1.466.412/RO, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 17/11/2023, p. 20/11/2023.



    8. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    9. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    10. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Por se tratar, na origem, de mandado de segurança, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC (enunciado nº 512 da Súmula do STF e art. 25 da Lei nº 12.016, de 2009).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator